Tribunal: TJDFT
Processo: 0754988-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754988-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERRAZ DA FONSECA, NOELIO FERRAZ DA FONSECA, NUBIA FERRAZ DE QUEIROZ, NUZIA FERRAZ DA FONSECA, RAFAEL FERRAZ DA FONSECA AGRAVADO: TAGUATINGA VEICULOS LTDA - ME, ERIVALTON BARBOSA MARTINS, ROBERTO DE SOUSA SARAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES FERRAZ DA FONSECA E OUTROS contra decisão de ID 162303214 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de TAGUATINGA VEICULOS LTDA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré. Afirmam, em suma, que o cumprimento de sentença tramita desde outubro de 2016; que requereram a desconsideração da personalidade jurídica da agravada; que os sócios ERIVALTON BARBOSA MARTINS e ROBERTO DE SOUSA SARAIVA utilizam outras empresas no mesmo endereço; que o juízo de origem não apreciou o pedido para a inclusão dos referidos sócios. Requerem o provimento do recurso, para cassar/reformar a decisão agravada, a fim de que sejam incluídos no polo passivo os sócios ERIVALTON BARBOSA MARTINS (CPF 012.442.416-36) e ROBERTO DE SOUSA SARAIVA (CPF 473.207.291-72). Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 38462142). Contrarrazões de ID 55847158, em que a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, representando os agravados TAGUATINGA VEICULOS LTDA - ME e ERIVALTON BARBOSA MARTINS, pugna, ao fim, pelo desprovimento do recurso. Sem contrarrazões pelo agravado ROBERTO DE SOUSA SARAIVA, ante o decurso do prazo, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Observa-se dos autos que o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido em 22/1/2018 (ID 38462840, autos de origem), razão pela qual foi determinada a citação dos sócios. Em 29/5/2023, os agravantes foram intimados para se manifestarem acerca do resultado das informações obtidas por meio do SISBAJUD (ID 160203559, autos de origem), ocasião em que requereram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré (ID 160327053, autos de origem), o que foi indeferido pela decisão agravada, sob o fundamento de que a matéria já havia sido objeto de análise anterior. Não obstante, verifica-se dos autos de origem que foi proferida nova decisão em 4/3/2024, nos seguintes termos (ID 188547171, autos de origem): Chamo o feito à ordem. No caso, conforme se infere no ID 38462812, a parte autora postulou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Nesse passo, nos termos da Decisão ID 38462840, foi deferida a instauração do referido incidente processual. Citados por edital - ID 44663208- os sócios se manifestaram nos autos, impugnando o pedido em comento - ID 59460530. Posteriormente o sócio Roberto de Sousa Saraiva foi citado pessoalmente - ID 119799793. Nesse passo, encontrando-se ainda pendente a resolução do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deixo de analisar, por ora, a nova pretensão agitada no ID 182833792. Anote-se conclusão para sentença. (grifo nosso) Portanto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto, uma vez que postergada a resolução do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora